Tribunal: TJSP
Processo: 1035278-53.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência débito c/c indenização por danos morais – Empréstimo não reconhecido – Contratação não comprovada – Devolução em dobro – Modulação dos efeitos em razão de recente decisão do STJ – Danos morais – Desconto indevido em benefício previdenciário – Ocorrência – Valor corretamente arbitrado – Incidência dos juros de mora a partir do evento danoso –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência débito c/c indenização por danos morais – Empréstimo não reconhecido – Contratação não comprovada – Devolução em dobro – Modulação dos efeitos em razão de recente decisão do STJ – Danos morais – Desconto indevido em benefício previdenciário – Ocorrência – Valor corretamente arbitrado – Incidência dos juros de mora a partir do evento danoso – Pagamento das custas iniciais – Ausência de interesse recursal – Custas não adiantas – Incidência do art. 82, §2°, CPC – Recurso parcialmente provido.